Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários.
2 – O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.
3 – Particularidade do caso concreto em que, mesmo alegando a falta de obrigatoriedade segundo normas da ANS, o plano de saúde afirma que cobre o tratamento requerido, mas condiciona a cobertura ao cancelamento de tratamento anteriormente deferido via sentença judicial já transitada em julgado. Tendo o médico responsável indicado o início de mais um tratamento com ciclos de medicação, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça.
4 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável – como ocorre quando não existe um conteúdo econômico no pedido, como nas ações de estado – ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Fazendo-se presente a impossibilidade de se mensurar imediatamente o proveito econômico obtido com o processo, incide a parte final do § 2o do art. 85 do CPC, segundo a qual, quando não for possível mensurar o proveito econômico, os honorários incidirão sobre o valor atualizado da causa.
Apelação Cível parcialmente provida.